Tribunal: TJSP
Processo: 1011748-48.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Sindicato dos Trabalhadores Públicos representando os agentes de trânsito municipais – Município de Jacareí – Alteração da escala de trabalho pela Portaria no 1.193/18, que passou a prever a possibilidade de trabalho aos finais de semana e feriados – Servidor que não possui direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de vencimentos – Manutenção da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Sindicato dos Trabalhadores Públicos representando os agentes de trânsito municipais – Município de Jacareí – Alteração da escala de trabalho pela Portaria no 1.193/18, que passou a prever a possibilidade de trabalho aos finais de semana e feriados – Servidor que não possui direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de vencimentos – Manutenção da jornada semanal de 40 (quarenta) horas, com a previsão do pagamento de horas extraordinárias para o servidor convocado a trabalhar aos domingos e feriados, e a garantia de um dia de descanso durante a semana no caso de trabalho aos sábados – Alteração da jornada de trabalho que ocorreu dentro dos limites legais – Ato discricionário da Administração Pública - Sentença mantida – Recurso improvido.